Tribunal: CARF
Processo: 35011.003171/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.003171/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
COPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de termas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 85/91 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou o lançamento procedente, decorrente
do descumprimento de obrigação acessória.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente Auto de Infração foi lavrado em razão da empresa Copel Rio Indústria e
Comércio Ltda ter deixado de apresentar à fiscalização todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis, solicitados através do Termo de Intimação para Apresentação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.003171/2006-40
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003171/2006-40

Documentos (TIAD) à fl. 09, conforme Relatório Fiscal às fls. 07/08, no período de
07/2003 a 07/2006.
Especificamente, a autuada deixou de apresentar à fiscalização:
- Informações (fiscais, contábeis, patrimoniais e dos trabalhadores) em meio magnético,
de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da
Secretaria da Receita Previdenciária;
- Arquivos digitais da DIRF;
- Arquivos digitais da DIRP/DIPJ.
Foi verificado que a partir de 01/07/2003, o contribuinte utilizava sistema de
processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas,
escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária, assim, estava obrigado a manter arquivado tais informações
em meio magnético.
Dessa forma, a empresa infringiu o disposto no art. 32, III, da Lei 8.212/91, combinado
com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
Não ficou configurada a ocorrência de circunstâncias agravantes e nem de atenuante,
previstas nos artigos 290 e 291 do Decreto 3.048/99.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art. 283, inciso II,
alínea “b” do Decreto 3.048/99, no montante de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), considerando o valor reajustado pela
Portaria MPS n° 342, de 16 de agosto de 2006.
A ação fiscal foi autorizada através do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) às fls.
06.
Da Impugnação
Intimada da lavratura do auto de infração a empresa apresentou impugnação, nos
seguintes termos:
A autuada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
Defende a Impugnante que “ao não apresentar os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, o fez em face da situação
organizacional da Impugnante que em virtude de estar passando por reformas internas,
tais documentos foram arquivados e levados a local onde se arquivam todos os
documentos da Impugnante, o que ocasionou a não apresentação a modo e a tempo à
autoridade autuante no prazo determinado, devendo os mesmos serem apresentados no
decorrer do processamento do presente recurso, conforme previsão expressa do art. 291,
§ 1°, do RPS.
“Equivoca-se a autoridade autuante ao fundamentar seu auto de infração no art. 292, I,
do RPS, pois, NÃO APLICOU O CONTIDO NO REFERIDO ARTIGO, já que deixou,
ao aplicar a presente Multa, de observar o disposto no CITADO art. 283, II, b), do
também RPS, onde a multa a ser aplicada no presente caso seria de R$ 6.361,73 (seis
mil trezentos e sessenta e um reais se setenta e três centavos), O QUE NÃO
CORRESPONDE Á APLICADA AO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO”.
“Em face dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública Federal
(CF/88, art. 37; Lei n° 9.784/99, art. 2°), principalmente o da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, moralidade, verdade real, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica e interesse público, fica claro, que a autoridade Autuante deixou de
observar alguns dos princípios acima epigrafados, entre eles o da motivação, da
razoabilidade, da verdade real e da equidade”.
Alega que a multa aplicada está tendo efeito de confisco, que é expressamente vedado
pela Constituição Federal.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003171/2006-40

“Dessa forma, a Impugnante está a sofrer sanção fiscal de maneira abusiva e
desproporcional, cuja penalidade significa ameaça à propriedade, insurgindo-se o
mesmo contra o procedimento da Autoridade Autuante para fazer valer o princípio do
Estado Democrático de Direito inserido na Lei Maior”.
“Ante o exposto, os fatos, o direito e a legislação, requer a Impugnante, o julgamento
por essa r. Turma Julgadora, pela Improcedência parcial do Auto de Infração objeto da
presente, com a redução da multa ora aplicada, com aplicação da multa prevista no art.
283, II, b) do RPS, bem como será apresentado os documentos objeto do presente no
prazo previsto no art. 291, §l, também do RPS, por ser medida de direito”.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 85):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2006
AUTO DE INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de apresentar todas as informações fiscais, contábeis, patrimoniais e
dos trabalhadores, em meio magnético, bem como outros arquivos digitais, solicitados
pela fiscalização, constitui infração, conforme artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 225, III, §22, do Decreto 3.048/99 e art. 8° da Lei 10.666/2003.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa, aplicada em decorrência ao descumprimento de obrigação acessória, é
atualizado anualmente através de Portaria, conforme art. 649 da Instrução Normativa
(IN) MPS/SRP n° 03/2005 e corresponde ao vigente na data de lavratura do auto de
infração, conforme § 8°, do art. 32, da Lei 8.212/91 e art. 652, da IN MPS/SRP n°
03/2005.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa, nos moldes da
legislação em vigor.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 26/09/2008, a empresa foi cientificada do acórdão (fl.
93) e apresentou recurso voluntário de fls. 95/104 em que alega em apertada síntese: a)
inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da multa aplicada; b)
desproporcionalidade e confiscatoriedade e c) necessidade de observância ao princípio da
preservação da empresa (argumento novo).
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003171/2006-40

Alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais
Com relação às alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o da
razoabilidade, da proporcionalidade e caráter confiscatório, além do princípio da preservação da
empresa, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente, devendo ser mantida a autuação.
Princípio da preservação da empresa
Quanto a este ponto, a alegação não merece sequer ser conhecida, tendo em vista
que não foi objeto de impugnação, sendo trazida de forma inovadora, em sede de recurso
voluntário.
Nesse sentido, temos o disposto nos artigos 14, 16 e 17, todos do Decreto no
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.003171/2006-40

Sendo assim, a alegação do princípio da preservação da empresa, não merece
conhecimento, tendo em vista que não foi objeto de impugnação e tal argumento só foi trazido
aos autos, em sede recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida
nego -lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital